Tribunal: TJDFT
Processo: 0701103-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701103-09.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SHOP EM CASA IMPORTACOES LTDA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto sem indicação do fundamento constitucional, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de condenação da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) ao pagamento de indenização por danos materiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o recurso interposto pela autora violou o princípio da dialeticidade; e (ii) se é cabível a responsabilização civil da concessionária ré pelos danos materiais eventualmente suportados pela autora em razão do rompimento da tubulação de esgoto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade no caso, porque é possível compreender, com clareza, que o apelo questiona o julgamento de improcedência do pedido indenizatório formulado na peça vestibular, sob o argumento de que a concessionária de serviço público teria sido responsável pelo rompimento de tubulação de água e esgoto que danificou o imóvel e materiais pertencentes à apelante. Preliminar rejeitada. 4. A prova pericial não atribuiu à concessionária ré a responsabilidade pelo rompimento da tubulação de água e de esgoto, mas a um entupimento da rede de drenagem localizada em imóvel de titularidade de terceiro (Novacap), que sobrecarregou o sistema de esgoto e as instalações hidráulicas da autora, as quais, aliás, apresentavam irregularidades de instalação. 5. Não há falar em responsabilização civil da concessionária ré, porque não reunidos os pressupostos legais previstos no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora aplicou equivocadamente a norma constitucional apontada como violada, pois deixou de reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária que, além de haver aprovado e autorizado o sistema de esgoto descrito nos autos, também o fiscalizou. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (Súmula 126 desta Corte)” (AgInt no REsp n. 2.128.465/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, descaberia transitar o apelo em relação à indicada afronta ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, porque a Corte Superior consolidou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Finalmente, o recurso não mereceria admissão, porquanto ao consignar que “a prova técnica concluiu pela inexistência de elementos aptos para responsabilizar a concessionária ré pelo rompimento da tubulação de água e esgoto, a improcedência do pedido indenizatório é medida impositiva” (ID 70160965), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029